Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706870-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (ID 48582889). O STJ deu parcial provimento ao apelo “para reconhecer o direito da impetrante de que a compensação/restituição atinja os últimos cinco anos da impetração do Mandado de Segurança, condicionado tal direito ao cumprimento da previsão contida no art. 166 do CTN, ou seja, à prova do não repasse do ônus financeiro a terceiro” (ID 58959591 – p. 16/21 e 42/43). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58959591 – p. 51/53). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 46373501. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031